Tribunal: TJDFT
Processo: 0001104-68.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDOS PERICIAIS. LEGÍTIMA DEFESA. AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO REDUZIDO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal, em situação de violência doméstica.

2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como o laudo de exame de corpo de delito e imagens de vídeo.

3. Não pode ser reconhecida a causa excludente da ilicitude de legítima defesa, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo artigo 25 do Código Penal.

4. A culpabilidade deve ser entendida como a reprovabilidade pessoal na prática de uma ação, que resulte em um ilícito penal. In casu a valoração negativa da culpabilidade mostra-se adequada, na medida em que a conduta do acusado em agarrar a vítima pelos cabelos, derrubá-la ao chão e arrastá-la em via pública demonstrou maior reprovabilidade.

5. A circunstância atenuante da confissão espontânea somente deve incidir quando embasar o decreto condenatório ou influenciar o convencimento do juiz e a formação da culpa, situações inocorrentes no caso.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a pena imposta.